Tribunal: STF
Processo: STP 689
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SEGUNDO PEDIDO DE EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ART. 4º, § 8º, DA LEI 8.437/1992. IDENTIDADE DE OBJETOS CONFIGURADA. GRAVE RISCO DE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. IMPORTAÇÃO DE ALHO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RECOLHIMENTO DO DIREITO ANTIDUMPING. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA CONTRACAUTELA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A contracautela destina-se a obstar os efeitos da decisão passível de acarretar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, encontrando, na autorização legal à extensão dos seus efeitos a liminares com objeto idêntico, forma de preservar a autoridade do comando de suspensão, especialmente em cenário de multiplicidade de ações judiciais em que os provimentos cautelares exarados, caso mantidos, implicariam a inocuidade da decisão da Presidência do Tribunal.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.